Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-11.2023.8.11.0013
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001775-11.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PEDRO GUSTAVO BENEVIDES HOLANDA - CPF: 025.291.683-26 (RECORRIDO), LUCAS RODRIGUES CORREA - CPF: 062.361.351-42 (ADVOGADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRENTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRENTE), VIVOLA RISDEN MARIOT - CPF: 020.671.739-36 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO. GARANTIA NOS LIMITES DO CONTRATO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 224142677, no R.I. nº 1001775-11.2023.8.11.0013.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- omissão/erro na conclusão do julgado.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- dos documentos apresentados.

A Embargante alega em sede de Embargos de declaração a ausência de documentos que comprovem o dano material, CONTUDO, tal alegação não merece prosperar tendo em vista os documentos anexados no id. 203579687.

- da limitação da condenação à garantia contratada.

A seguradora deve responder pelos danos ao veículo dentro dos limites estabelecidos pela garantia contratada. No caso em apreço, conforme o documento de id. 203579681, a cobertura para danos mecânicos está limitada ao valor de R$ 7.000,00 (
sete mil reais
). A embargante, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., requer que os danos materiais sejam restringidos a esse montante. No entanto, é fundamental destacar que a limitação da garantia contratual é um direito exclusivo da seguradora contratada, não podendo ser invocada por terceiros alheios à relação contratual.

Nesse sentido:

"É quase despiciendo, mas é importante deixar consignado que a responsabilidade do segurador é aquela estabelecida no contrato de seguro por ele firmado com o fornecedor-réu. A condenação e a execução ficarão, portanto, limitadas à responsabilidade de cobertura fixada no contrato"
(NUNES, Rizzatto. "Comentários ao Código de Defesa do Consumidor". 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 831).

“Súmula 537-STJ: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

"RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL PERFECTIBILIZADA ENTRE VÍTIMAS E SEGURADORA.
LIMITAÇÃO AO VALOR DA APÓLICE
. RESPONSABILIDADE DO SEGURADO, CAUSADOR DO ACIDENTE, QUE, EM TESE, SUBSISTE. 1. Muito embora não seja desinfluente o pagamento realizado pelo segurador diretamente à vítima, sem participação do segurado, não é esse fato apto a afastar por completo a responsabilidade civil do causador do dano, tampouco obsta a instauração do processo em face deste. 2. Tendo em vista que a indenização por dano moral deve ser ampla, eventual sub-rogação operada com o pagamento pela seguradora, diretamente aos familiares das vítimas do acidente, não abarca necessariamente todo o crédito decorrente do infortúnio, porquanto não se equipara o instituto da sub-rogação à cessão de crédito.
3. Com efeito, não se deve ter por extinta toda e qualquer responsabilização do segurado pelos danos advindos do acidente automobilístico, uma vez que não poderia mesmo a seguradora transacionar valores além da apólice, uma vez que sua responsabilidade está limitada à quantia segurada
. 4. Recurso especial não conhecido."
(STJ – 4ª T - REsp n. 506.917/MG – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/12/2009 - DJe 2/2/2010). Grifei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS CONTRATADA
– DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE E TAMBÉM QUANTO À IMPOSSIBILDIADE DE ARCAR COM O ÔNUS DA CONDENAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação que engloba direito atinente à indenização por acidente de trânsito, no qual o demandado segurado causou o dano – sendo obrigação da seguradora a reparação, sobretudo diante da conclusão de que o segurado deu azo ao acidente, agindo de maneira ilícita. Assim, apesar da seguradora não possuir relação direta com a autora, possui vínculo com o condutor do veículo causador do dano, de modo que deve suportar o ônus de fornecedor de serviços, sendo a Autora a destinatária final de tais serviços prestados. Não há falar em desrespeito ao contrato firmado, pois especificamente quanto às coberturas revela-se imprescindível mencionar que os danos estéticos fazem parte dos danos corporais, e não se confundem com danos morais, tendo em vista que este se constitui no abalo psicológico e emocional decorrente do próprio sinistro, enquanto aqueles são devidos em razão da transmudação estética decorrente do acidente, tal como ocorrência de feridas e cicatrizes, enfim, lesões que atingem a dignidade da pessoa que sofreu tais transtornos, sendo englobados pelos danos corporais. Quanto à alegação de que pensão mensal/lucro cessante e as despesas médicas se englobam na cobertura de danos corporais, que se trata de lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, cujo limite máximo de indenização é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e que, portanto, a condenação desta Seguradora nestes dois pedidos devem ser limitar a este valor, também considero-a descabida, pois a sentença fez menção expressa de observância aos limites da apólice.
No tocante à responsabilidade solidária da seguradora, quando se alega que não foi observada a obrigação de caráter regressivo e limitado da seguradora, respondendo perante o segurado na forma de reembolso pelas coberturas efetivamente contratadas, até o limite máximo estipulado na apólice, considero a alegação insubsistente, tendo em vista que é perfeitamente viável a condenação direta e solidária dela juntamente com o segurado, observando-se os limites da apólice, conforme preceitua a Súmula n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
Quanto à alegação de abatimento da indenização de seguro DPVAT, tenho que o recurso não possui interesse, pois o abatimento foi disposto na sentença, eis que o segurado percebeu a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), em atenção à Sumula n. 246 do STJ. Não há falar também em ausência de responsabilidade pelo ato ilícito civil, mostrando-se patente a obrigação indenizatória, à luz dos artigos 186 e 927, ante a solidariedade existente entre a Seguradora – envolvendo segurado e causador do acidente com o terceiro, não sendo viável a aplicação da Tabela SUSEP, eis que se trata de responsabilização por danos acarretados por acidente – responsabilização civil, segundo entendimento do artigo 950 do Código Civil. Quanto à pretensão de reforma quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro, tenho que não atende à realidade do país, eis que o Magistrado singular fixou a idade, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro consoante dados obtidos pelo IBGE. Mostra-se totalmente insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva do condutor do veículo segurado de propriedade de terceiro e que ocasionou o acidente e, consequentemente, os danos ao condutor do outro veículo. No tocante à alegação de capacidade laborativa da autora, os autos demonstram a incapacidade parcial permanente, de modo que se mostra viável a complementação de renda. Também não há falar em redução do valor fixado a título de indenização, eis que arbitrados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, vedam o enriquecimento indevido de que o recebe. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais (para pagamento de auxílio de serviços de enfermagem, babá, consultas médicas e despesas farmacêuticas, etc), considero pertinente o julgamento de improcedência, tendo em vista a ausência de demonstração dos gastos. Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando consignada vedação de propositura de ação de oposição com base dominial em ação de natureza possessória, por inadequação da via eleita.”
(TJMT – 1ª CDPv – ED nº 0001424-81.2011.8.11.0011 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 09/05/2023 - DJE 11/05/2023). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA NA TRASEIRA. CULPA DO VEÍCULO SEGURADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO LIMITADA À COBERTURA CONTRATUAL
. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto as provas juntadas aos autos, em concurso com as alegações das partes, são suficientes para o deslinde da controvérsia. Veículo segurado pela empresa recorrente que causou acidente de trânsito envolvendo a parte recorrida. Responsabilidade solidária da seguradora no pagamento dos prejuízos materiais suportados pela parte recorrida. Indenização devida nos limites da apólice. Sentença mantida.”
(TJMT – TRU – RI nº 16036-15.2015.8.11.0001 – rel. Juiz NELSON DORIGATTI – j. 17/05/2016 - DJE 17/05/2016). Grifei.

A conclusão do julgado, embora a presente justificativa, não altera sua conclusão de improcedência, com manutenção da sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço dos Embargos de Declaração, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a.1)
sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo;
a.2)
determinar faça esta decisão, parte integrante do Acórdão de id. 224142677.
b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024